Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738990-15.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMAR DE ANDRADE REZENDE FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Omar de Andrade Rezende Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de indenização por danos materiais cumulada com reparação por danos morais contra o Banco do Brasil S.A. sob a alegação de incorreção do saldo de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A matéria tratada no presente recurso relaciona-se com o objeto do Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. É o relatório. Decido. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria abordada na análise do Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido no Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Voltem conclusos após o julgamento do Tema Repetitivo referido. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator